Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702707-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, FABIOLA DE MENEZES SALOMON EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.170/STF, vistas dos autos a ambas as partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora